Tribunal: TJDFT
Processo: 0716726-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO 32159/97. TEMA 1170/STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. TR. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Não deve ser suspenso o cumprimento individual de sentença se não há determinação de suspensão nos autos do RE 1.317.982/ES (Tema 1.170) pelo STF e já foi julgado o tema pela Corte Suprema.
2. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
3. Não caracteriza vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte, dá interpretação que não atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis a sua pretensão.
4. Não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão quando apreciadas as matérias suscitadas pela parte, constando a fundamentação, ainda que de forma resumida e contrária ao entendimento da parte.
5. Embargos de declaração não acolhidos.